Tribunal: TJDFT
Processo: 0722044-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pelo agravado através do derradeiro petitório que formulara[1], por meio qual desistira dos embargos de declaração que veiculara, haja vista que as partes entabularam acordo na ação subjacente, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil, colocando termo ao inconformismo. Custas pelo agravado. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Retire-se o processo da pauta de julgamento em que está inserido. Acudidas essas diligências, operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de novembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 30466219